Tribunal: TJPA
Processo: 0004444-41.2013.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10362 - Provisória
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004444-41.2013.8.14.0136

APELANTE: Y. V. B. F.

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA.
PENSÃO POR MORTE. HABILITAÇÃO TARDIA DE DEPENDENTE MENOR. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA CONCLUSÃO DO RE 631.240/MG. DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO EQUIPARADA À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1-Apelação cível interposta por
dependente menor contra sentença que, embora tenha reconhecido seu direito à pensão por morte do genitor, fixou a Data de Início do Benefício (DIB) na data do requerimento administrativo formulado em 22/12/2017. A Apelante sustentou que os efeitos financeiros deveriam retroagir à data do óbito de seu genitor ocorrido em
27/01/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2-
A questão reside em verificar se a data de início do benefício - DIB
deve
retroagir à data do óbito do
genitor da Apelante
,
apesar da habilitação ter ocorrido de forma
tardia e de que o benefício já vinha sendo pago a outros dependentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3-

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a habilitação tardia de dependente incapaz não produz efeitos financeiros desde a data do óbito quando a pensão já é paga a outros dependentes, produzindo efeitos apenas a partir da habilitação ou do requerimento administrativo.

4-O art. 76 da Lei nº 8.213/1990 determina que a inclusão posterior de dependente produz efeitos a partir da data da inscrição ou habilitação, impedindo a duplicidade de pagamento do mesmo benefício previdenciário.

5-O art. 29-A da Lei Complementar nº 39/2002, vigente à época dos fatos, prevê que os efeitos financeiros da pensão requerida após 180 dias do falecimento têm início na data do requerimento do benefício.

6-O Supremo Tribunal Federal, no RE 631.240/MG, firmou regra de transição segundo a qual, nas ações ajuizadas até 03/09/2014 em que houve contestação de mérito, considera-se a data do ajuizamento da ação como data de entrada do requerimento para todos os efeitos legais.

7-Como a ação foi ajuizada em 03/09/2013 e a autarquia apresentou contestação antes da conclusão do julgamento do precedente vinculante, a data do ajuizamento deve ser adotada como marco inicial para os efeitos financeiros do benefício.

IV. DISPOSITIVO

7-Recurso parcialmente provido.

________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 198, I. Lei nº 8.213/1990, art. 76. Lei Complementar nº 39/2002, art. 29-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 631.240/MG, Tribunal Pleno, repercussão geral, j. 03.09.2014. STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.443.209/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.08.2024. STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp nº 1.781.824/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 20.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, iniciada em 08 de junho de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário e Apelação Cível (processo nº
0004444-41.2013.8.14.0136
-PJE
) interposta por
YASMIN VITORIA BATISTA FURTADO, representada por sua genitora
contra
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
, diante da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Canaã dos Carajás-PA, nos autos da
ação com pedido de concessão de pensão por morte,
ajuizada pela Apelante.

A sentença recorrida
teve
a seguinte
conclusão (Id
.
28659855
):

“
Desta feita, a data de início do benefício será a data do requerimento administrativo nº 2017/548703 (id
Num. 31910619 - Pág. 12), ou seja,
22/12/2017
.

(...)

Ante o exposto, nos termos dos art. 487, I do NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido da autora, e EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, PARA: a) CONDENAR a requerida a conceder à autora YASMIN VITÓRIA BATISTA FURTADO, o benefício previdenciário de pensão por morte, desde a data do pedido administrativo (DER 22/12/2017). CONDENAR a autora nas custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da condenação (proveito econômico). No entanto, suspendo a exigibilidade ante a concessão da gratuidade judiciária à parte autora.

(...)”

Opostos Embargos de Declaração, estes restaram rejeitados por sentença 9Id
28659867)
.

Em razões recursais
(
Id
28659873
),
aduz a Apelante, filha menor de idade de policial militar falecido, que ajuizou ação pleiteando o benefício de pensão por morte, uma vez que teve seu pedido administrativo frustrado pelo IGEPREV por ausência de documentos do falecido, os quais estavam em posse de sua outra família em Belém, tendo a sentença reconhecido o direito ao benefício, mas fixou como termo inicial da pensão a data do requerimento administrativo, o qual foi efetivamente protocolado apenas anos após o ajuizamento da ação.

Insurge-se, em síntese, em relação à Data de Início do Benefício – DIB requerendo sua alteração para a data do óbito (27/01/2013), conforme previsão legal para absolutamente incapazes (art. 198, I do CC e art. 25, §3º da LC 039/2002).

Sustenta que não há prescrição contra absolutamente incapaz e que a pensão deve ser devida desde o falecimento, mesmo que outra dependente (meia-irmã de outro núcleo familiar) já estivesse recebendo o benefício.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Apelo e a consequente reforma da sentença, para que seja
determinada a concessão da pensão por morte à Autora desde a data do falecimento, condenando o Apelado a pagar as parcelas retroativas, desde o falecimento (27/01/2013) até o início do pagamento do benefício, que se deu em 22/04/2017.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id 28659878), requerendo o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção.

Encaminhados ao Ministério Público, este manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DA APELAÇÃO, passando a apreciá-la.

A questão reside em verificar se a data de início do benefício - DIB
deve
retroagir à data do óbito do
genitor da Apelante
,
apesar da habilitação ter ocorrido de forma
tardia e de que o benefício já vinha sendo pago a outros dependentes.

Restou incontroverso o direito da Apelante à pensão por morte, uma vez que preenchido os requisitos para sua habilitação ao benefício, tanto que a requerida analisou a sua documentação e incluiu a autora no rateio da pensão por morte do instituidor, conforme se observa em id 2575705 - Pág. 1
.

Em sentença, o Juízo fixou o início do benefício na data do requerimento administrativo nº 2017/548703, ou seja,
22/12/2017
, uma vez que

ultrapassados mais de 180 (cento e oitenta) dias entre o óbito do segurado e o requerimento administrativo.

É certo que
o artigo 198 do Código Civil estabelece que não corre a prescrição contra menor absolutamente incapaz, senão vejamos:

Art. 198. Também não corre a prescrição:

I - contra os incapazes de que trata o art. 3º;

Não obstante a disposição do Código Civil acima, tem-se que
o presente caso trata de
habilitação tardia de dependente menor, quando o benefício já vinha sendo recebido por outros beneficiários, o que faz incidir o entendimento de que a Data de Início do Benefício (DIB) passa a ser a data do requerimento administrativo
.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
se consolidou no sentido de que, existindo outros dependentes já habilitados e recebendo a pensão por morte, a habilitação tardia de um dependente incapaz só produzirá efeitos financeiros a partir da data do requerimento administrativo,
senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
PENSÃO POR MORTE. HABILITAÇÃO TARDIA . DEPENDENTE INCAPAZ. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO
. 1 . A irresignação prospera, visto que o aresto recorrido destoa da
orientação do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual o termo inicial para a concessão da pensão por morte, na hipótese em que esse benefício previdenciário já tiver sido

pago pela autarquia aos demais dependentes do falecido, é a data do requerimento administrativo do segurado tardiamente habilitado
. Precedentes: AgInt no AREsp 1.699.836/SC, Rel . Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10/12/2020; REsp 1.664.036/RS, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 6/11/2019; AgInt nos EDcl no REsp 1.610.128/PR, Rel. Min . Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 22/10/2018.2. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2443209 RS 2023/0275188-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024 - grifei)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. HABILITAÇÃO TARDIA DE DEPENDENTE INCAPAZ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO . INCONFORMISMO. FUNDAMENTOS DA CORTE DE ORIGEM INATACADOS, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF . AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II .(..). III . (...). IV.
Na forma da jurisprudência do STJ, a habilitação tardia de dependente menor, incapaz ou ausente somente produzirá efeito financeiro se a pensão não tiver sido paga a outro beneficiário, pois a obrigação do INSS, no sistema contributivo, é de pagar um único benefício - para o qual houve contribuição do segurado -, a ser partilhado pelo conjunto dos beneficiários da pensão por morte .Na prática, tendo sido paga a pensão por morte a algum (ou alguns) dos beneficiários, o pagamento não será repetido ao beneficiário retardatário, posteriormente habilitado, sob pena de condenar o INSS ao pagamento de duas pensões, embora o falecido segurado tenha contribuído para apenas uma
. Precedentes. V. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp: 1781824 SP 2018/0312762-8, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023 - grifei)

Esse entendimento fundamenta-se no fato de que o órgão previdenciário não está tem a obrigação de pagar o valor do benefício em duplicidade em razão de quem se habilitou tardiamente, competindo-lhe pagar um único benefício de pensão por morte por segurado falecido. Tal entendimento visa evitar prejuízo indevido ao erário.

Sobre o tema, o art. 76 da Lei nº 8213/1990, dispõe que
“A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente, e qualquer inscrição ou habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito a contar da data da inscrição ou habilitação.”

Dessa forma, a data de Início do Benefício não retroage à data do óbito do segurado, ocorrido em 27/01/2013 (Id
1410495 - Pág. 3), uma vez que requerido após 180 dias do falecimento, na forma do art.29-A da Lei Complementar nº 39, de 09 de janeiro de 2002, que estabelecia, com sua redação aplicável à época,
in verbis
:

Art. 29-A. Os efeitos financeiros das pensões, solicitadas 180 (cento e oitenta) dias após a data de falecimento do segurado, se darão a partir da data do requerimento do benefício. (NR LC49/2005).

Porém, não se pode esquecer que a presente ação fora interposta em 03/09/2013 (Id 1410484 - Pág. 1), tendo sido a autarquia previdenciária citada em 18/03/2014 (Id 1410487 - Pág. 2/3).

No próprio julgamento do
Recurso Extraordinário 631.240-Minas Gerais, em que se
firmou precedente
, em sede de repercussão geral, restou excepcionado mesmo sem
prévio requerimento caso já tenha havido contestação de mérito, estaria caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão,
desde que a
ação tenha sido ajuizada até a conclusão do julgamento do
precedente em questão
(03.09.2014), senão vejamos:

Ementa
:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR
. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5.
Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos
. 6.
Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte
: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii)
caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão
; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8.
Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais
. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (STF, Julgado em 03 de setembro de 2014 - grifei)

Em referida data (citação – 18/03/2014), o órgão previdenciário tomou conhecimento formal do pedido de pensão por morte da menor, que na ocasião tinha cerca de 3 anos de vida e, pleiteava judicialmente seu benefício previdenciário, protelou ao máximo a concessão ao direito de um filho, dependente do
de cujus.

À data da citação e da contestação do então IGEPREV (18/08/2014 – Id 1410488 - Pág. 1), ainda não havia sido concluído o
julgamento do
Recurso Extraordinário 631.240-Minas Gerais (
03.09.2014), portanto, a Apelada estava amparada pela decisão firmada no precedente no sentido de que
“
Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais
.”

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO,
para que a a data de início do Benefício - DIB seja considerado a partir da data do ajuizamento da ação,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/06/2026